Tribunal: STF
Processo: HC 202226
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, que restou assim ementado (AgRg no HC 646.776/SP - eDOC 5): 
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. REGIME FECHADO. LEGALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça paulista transitado em julgado; é, portanto, substitutivo de revisão criminal. 2. A fixação do regime fechado foi fundamentada na presença de circunstâncias judiciais negativas e pela agravante da reincidência. 3. Agravo regimental improvido. 
    Alega-se que o paciente é primário, possui bons antecedentes e a escolha do regime mais gravoso foi justificada por fundamentos abstratos. Sustenta-se ainda que há bis in idem na dosimetria da pena, pois os mesmos fundamentos usados para reconhecer a agravante e majorante foram utilizados na fixação do regime inicial fechado. 
    Busca-se a fixação do regime inicial semiaberto.
    É o relatório.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Não bastasse o óbice processual, verifico que não é possível aferir de pronto a aventada ilegalidade.
    O impetrante pretende desconstituir sentença condenatória transitada em julgado, mas não acostou aos autos o seu inteiro teor. 
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada.
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo  (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente